Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722213-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava (id. 72503428) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700066-44.2022.8.07.0018 - id. 232486312) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, ante o trânsito em julgado da sentença que condenou unicamente o Distrito Federal em honorários sucumbenciais. Defende que, embora a decisão recorrida tenha mencionado que a impugnação "possui os mesmos termos da manifestação anterior", não há preclusão, pois a argumentação fora trazida pelo Ente Público dentro do prazo aberto especificamente para impugnação, que a primeira manifestação consubstanciou apenas um pedido de chamamento do feito à ordem, ausente qualquer preclusão. Afirma que há erro material na sentença, que pode ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, visto que a Cebraspe deixou de ser incluída na condenação em honorários, apesar de ter sido igualmente sucumbente. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição de RPV, que, se pago, seria difícil recuperar. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Observa-se que a impugnação apresentada pelo executado em ID 229375111 possui os mesmos termos da manifestação anterior em ID 227492610, sobre a qual já se manifestou o Juízo em ID 227551235. Como se verifica do pronunciamento anterior, na sentença exequenda constou a condenação exclusiva do Distrito Federal no pagamento dos honorários sucumbenciais. De se ver que a indigitada sentença transitou em julgado sem que houvesse alteração em seus termos. Desta forma, em observância ao título executivo, não tendo o CEBRASPE sido referenciado na indigitada condenação, tem-se que não dispõe, a esta altura, de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Ora, se havia à época inconformismo do DF para com a forma de condenação, caberia a si utilizar os meios recursais próprios para ver sanado o alegado erro material. Contudo, manteve-se o Ente inerte. Portanto, não cabe em cumprimento de sentença se pleitear modificação de situação consolidada em sentença transitada em julgado. Nesses termos, em face da ausência de impugnação ao montante pleiteado pela exequente, REJEITO a presente impugnação. (...)” grifos no original. A alteração do título executivo judicial sob a alegação de erro material deve se limitar a correções formais, como erros de digitação, cálculo ou inadequação fática do conteúdo jurídico da decisão, sem modificar a essência da condenação ou os critérios fixados na sentença transitada em julgado, que de forma expressa condenou apenas o Distrito Federal em honorários sucumbenciais. Portanto, em um primeiro momento, não há erro material passível de correção. Ademais, ainda que superada a questão, a matéria de ordem pública não preclui enquanto não decidida. No entanto, uma vez decidida, fica acobertada pela preclusão consumativa. A decisão agravada apenas reproduz o que já foi decidido na decisão id. 227551235 – autos principais, proferida em 27/02/2025, contra o qual o agravante não se insurgiu a tempo, estando, em princípio, alcançada pela preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator